Tribunal: TJES
Processo: 5009152-51.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009152-51.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOANA HOTT DA SILVA
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5009152-51.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
JOANA HOTT DA SILVA

RECORRIDO:
BANCO C6 S.A.

RELATOR:
JUIZ ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Joana Hott da Silva ingressou com ação declaratória de inexistência de débito contra o Banco C6 S.A., alegando não ter contratado dois empréstimos consignados cujas parcelas são descontadas diretamente de sua aposentadoria e pensão por morte. Os contratos em discussão são o de número 010017185087, no valor total de R$ 20.507,76, e o de número 010017778169, no valor de R$ 7.182,00. A autora argumenta ser vítima de fraude, afirmando que jamais autorizou tais operações e que, por sua idade avançada e baixa escolaridade, não possui habilidades tecnológicas para realizar contratações digitais. Diante disso, requereu a nulidade dos débitos, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

O Banco C6 apresentou contestação sustentando a plena validade das contratações.
A instituição financeira trouxe aos autos dossiês digitais detalhados, contendo registros de biometria facial, prova de vida, geolocalização do dispositivo utilizado no momento do aceite e o endereço de IP.
Além disso,
comprovou a liberação dos valores, totalizando R$ 13.545,98, mediante transferências eletrônicas (TED) para uma conta corrente em nome da autora.
Em razão da robustez das provas digitais apresentadas e da insistência da autora na negativa de autoria, o magistrado de primeiro grau
acolheu a preliminar de complexidade da causa e extinguiu o processo sem resolução do mérito, indicando a necessidade de perícia técnica especializada para dirimir a controvérsia.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado pleiteando a cassação da sentença. Sustenta que a perícia é desnecessária e que o ônus da prova deve ser integralmente do banco, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que a extinção do feito configura cerceamento de defesa e viola o acesso à justiça, especialmente considerando sua condição de vulnerabilidade.

É o breve relatório

A questão central que antecede qualquer análise de mérito reside na
competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas que apresentam indícios técnicos complexos de contratação digital
. O microssistema da Lei 9.099/95 é regido pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, sendo vedado o julgamento de causas que exijam perícia técnica de alta complexidade. No caso, verifica-se que o banco réu não se limitou a apresentar uma defesa genérica; ele instruiu os autos com elementos probatórios de natureza estritamente técnica e digital.

Analisando os documentos de ID 18110131 e 18110132, observa-se a existência de logs de integração que detalham o passo a passo da contratação via WhatsApp, incluindo o envio de fotos do documento de identidade da autora e a captura de sua imagem facial para fins de autenticação. Mais do que isso, os documentos apontam coordenadas geográficas (latitude e longitude) e endereços de IP que, em tese, vinculam o ato de contratação ao ambiente de domicílio da recorrente. Existe, portanto, um conflito probatório intransponível por meras presunções legais: de um lado, a palavra de uma idosa que nega o ato e, de outro, um conjunto de metadados técnicos que afirmam a presença digital da mesma pessoa no momento da formalização do negócio.

A verificação de eventual fraude em sistemas de biometria facial, especialmente quando associada a mecanismos de "prova de vida" (movimentos faciais solicitados pelo aplicativo), demanda uma perícia técnica minuciosa. Tais averiguações extrapolam a competência do Juizado Especial, uma vez que o exame de autenticidade digital e a integridade de metadados exigem a
atuação de peritos em informática e segurança da informação
. Assim,
a preliminar de incompetência por complexidade da causa deve ser mantida, pois a instrução probatória necessária não se coaduna com a simplicidade do rito sumaríssimo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que declarou a incompetência do Juizado Especial Cível e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Entretanto, suspendo a exigibilidade de tais verbas por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)